Tribunal: STF
Processo: RHC 262244
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.010.616/SP.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, caput, c/c o art. 61, al. “h”, e art. 157, caput, c/c o 61, al. “h”, na forma do art. 69, todos do Código Penal (estelionato e roubo em concurso material) (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 8). 



    4. Protocolado habeas corpus perante o STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração (e-doc. 23). Sobreveio o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta que a condenação do recorrente está lastreada em ato de reconhecimento absolutamente irregular, realizado a partir de fotografia veiculada em jornal, sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Aponta ter sido vulneradas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduz que referido ato constitui prova ilícita, a contaminar todo o conjunto probatório subsequente, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, por inexistirem fontes independentes aptas a sustentar a autoria. Invoca a jurisprudência, no sentido de que o reconhecimento feito em desacordo com as formalidades legais é inválido e não pode servir de suporte à condenação, ainda que confirmado em juízo. Afirma, assim, que o acórdão recorrido, ao convalidar tal prova, contraria a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores e perpetua flagrante constrangimento ilegal, impondo-se a reforma da decisão para absolver o recorrente por ausência de prova idônea de autoria ou, subsidiariamente, anular o processo desde o ato viciado, com a exclusão de todas as provas dele derivadas. 



    6. Requer o provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a nulidade do ato de reconhecimento, com a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do processo desde o reconhecimento viciado, com desconsideração das provas dele derivadas e realização de novo julgamento.  



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 62).



    8. Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível constatar a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, com a baixa definitiva do processo em 27/09/2023 (processo nº 0000898-17.2016.8.26.0272). 



    É o relatório.  



    Decido.



    9. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    12. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, esclareceu o contexto do cometimento do delito e o reconhecimento realizado pela vítima, assentando a existência de elementos independentes de corroboração:



    “A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. 



    Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal" (HC n. 588.135 /SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a autoria delitiva, registrou que (e-STJ fls. 42/43): 



    A vítima Ana corroborou, sob o contraditório, os fatos descritos na denúncia e as declarações prestadas na delegacia. Seu marido (Francisco) foi à rodoviária esperar a neta. O acusado o abordou e disse que conhecia a sua filha, afirmando que devia um dinheiro para ela, mas que precisava trocar notas. O esposo o levou para casa, onde pegou o dinheiro para dar a ele. O acusado entrou com ele no quarto e viu onde estava a quantia: dentro de uma maleta. O meliante ainda retornou à sua casa sozinho, e disse que o seu marido iria lhe dar mais R$ 200,00. Suspeitando disso, disse que não tinha mais dinheiro, mas o acusado afirmou que sabia que o casal guardava mais valores em casa. Ato contínuo, ele entrou na casa e foi até o quarto onde estava a maleta. Seguiu-o e foi empurrada, vindo a bater na guarda da cama. Em seguida, ele pegou a maleta e algumas sacolas que havia na parede, e saiu. Chamou a polícia e registrou a ocorrência. Foi com os policiais até a rodoviária, onde estava o marido, sentado. Os documentos do companheiro foram encontrados em um cafezal, na direção de Amparo. Viu em um jornal a fotografia do acusado, tempos depois, e imediatamente o reconheceu. Levou a reportagem à Delegacia de Polícia. Ele estava com a mesma camisa rosa-claro que usava no dia dos fatos. Era um rapaz alto, “de presença, esbelto”. Reconheceu-o sem sombra de dúvidas. 



    Como visto, pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que a vítima, após comparecer à delegacia de polícia para registrar o delito, descreveu a fisionomia do paciente e suas vestimentas. Posteriormente, viu em um jornal a fotografia do acusado, tendo-lhe reconhecido. Nesse contexto, constata-se que a identificação do paciente em sede policial decorreu de "investigação particular" (reconhecimento do investigado pela vítima em uma reportagem no jornal), e não do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se pode falar em nulidade” (e-doc. 23; grifos nossos).



    13. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou em reconhecimento realizado em inobservância ao procedimento do art. 226 do CPP. Tem-se, em verdade, que a narrativa das vítimas, especialmente de Ana, foi considerada firme e coerente, corroborada por seu depoimento em juízo e pelas circunstâncias fáticas descritas na denúncia. 



    14. Com efeito, para além do reconhecimento espontâneo efetuado em fotografia de jornal, as instâncias ordinárias destacaram que a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, a abordagem do agente, a forma de execução e até mesmo as vestimentas utilizadas no dia do crime, reforçando a autoria atribuída ao recorrente. Tais circunstâncias foram confirmadas pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, inclusive com a realização de reconhecimento pessoal do acusado durante a instrução (e-doc. 7, p. 1), reputadas suficientes para lastrear o édito condenatório.



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    16. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator